Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. ACORDO NÃO IMPLEMENTADO PELO BANCO. COBRANÇAS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILDIADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.

2. Insurge-se a parte ré contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso referente ao afastamento da condenação por danos morais em favor da parte autora. A para ré, inconformada, opôs Embargos de Declaração alegando que há comprovação da existência de negativação preexistente em nome da embargada, sendo omisso o Acórdão quanto ao dispositivo do Código de Processo Civil. Requereu o acolhimento dos embargos, aplicando efeitos infringentes.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento. As questões trazidas pela parte ré foram respondidas nos itens 4 a 8 do Acórdão 1335774. Especificamente, no caso destes autos, além de a parte ré não ter comprovado a negativação quando da produção de provas, a análise do dano moral foi além da questão da negativação operada por ela junto ao SPC, uma vez que a parte autora sofreu diversos transtornos e revezes por falha na prestação de serviço da parte ré, subjugando-a a um sofrimento que superou o limite da razoabilidade. Não há qualquer omissão, erro ou contradição a ser analisada, estando fundamentada o acórdão cujo provimento foi unânime, por esta Turma.

5. Registre-se Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

6. Assim, o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.